Tribunal: TJMT
Processo: 1016762-12.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016762-12.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GOMES MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 705.370.381-91 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - CPF: 850.427.652-04 (ADVOGADO), SERGIO PAULINO DA SILVA - CPF: 705.610.601-34 (APELANTE), VALDINEI LOPES DE ASSUNCAO PAIVA - CPF: 627.809.561-00 (APELANTE), NELIO FARIA DE AVILA - CPF: 432.958.601-06 (APELANTE), UILMA MARCELO DE LARA - CPF: 536.036.051-87 (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

NU:
1016762-12.2016
.8.11.0041

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES:
SÉRGIO PAULINO DA SILVA, JOÃO CARLOS MOREIRA OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE ASSUNÇÃO PAIVA, NÉLIO FARIA DE ÁVILA, UILMA MARCELO DE LARA E DONIZETE FERREIRA DA COSTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR CONVOCADO: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR –
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
COM EFEITO RETROATIVO – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DOS REQUISITOS COMPLEMENTARES
– IRRETROATIVIDADE
DA LEI Nº 10.076/2014
–
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
–
O preenchimento do interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão do interessado no curso de formação, pois depreende da análise de uma série de requisitos complementares, como conceito
disciplinar, moral e profissional
, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vagas,
a realização de cursos, estágios e
outras análises de qualidades e atributos
, não bastando o critério temporal de efetivo prestação de serviço
.

2
– In
viável a promoção de forma retroativa por ocasião da promulgação de norma posterior mais benéfica, em observância ao princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99
.

3 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sérgio Paulino da Silva, João Carlos Moreira Oliveira, Valdinei Lopes de Assunção Paiva, Nélio Faria de Ávila, Uilma Marcelo de Lara e Donizete Ferreira da Costa

em face de sentença proferida
pelo juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação
ordinária

n.
1016762-12.2016
.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos de promoção por preterição dos Apelantes na graduação
de Terceiro Sargento PMMT
,

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustentam
, em síntese,
que ingressaram como soldados da Polícia Militar e
, posteriormente, foram promovidos na graduação a Cabo, quando completaram mais de 12 anos
na graduação
de Soldado.
Aduzem que no ano de 2014 foi promulgada a Lei Estadual n. 10.076/2014, modificando
vários critérios sobre promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, dentre essas mudanças, a redução significativa do interstício mínimo da promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, mantendo o tempo necessário da promoção de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos.
Asseveram que
a redução do interstício da nova lei permite que seja reconhecido o efeito retroativo de atos administrativos para imediata promoção a Terceiro Sargento PMMT, bem como o aproveitamento do tempo excedente para cumprimento de interstício de novas promoções.
Requerem o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de reconhecer a
promoção dos Apelantes (id. 74986959)
.

Tempestividade certificada no id.
74986960
.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso discorre pelo desprovimento do apelo (id.
74986962
).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (id.
75857995)
.

A Procuradoria Geral de Justiça
apresenta parecer pela desnecessidade de intervenção
(id.
82361951
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Sérgio Paulino da Silva, José Carlos Moreira Oliveira, Valdinei Lopes de Assunção Paiva, Nélio Faria de Ávila, Uilma Marcelo de Lara e Donizete Ferreira da Costa

interpuseram Recurso de Apelação
em face da sentença proferida
pelo juízo da
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação ordinária

n.
1016762-12.2016
.8.11.0041
, que julgou improcedente os pedidos de promoção por preterição dos Apelantes
,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Por fim, saliento não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, na forma prevista na Lei Estadual nº 10.076/2.014.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
SÉRGIO PAULINO DA SILVA, JOSÉ CARLOS MOREIRA OLIVEIRA, VALDINEI LOPES DE

ASSUNÇÃO PAIVA, NÉLIO FARIA DE ÁVILA, UILMA MARCELO DE LARA e DONIZETE FERREIRA DA COSTA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em nome do princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 4º, III, c/c § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da requerente. Se dentro de 05 anos, a parte autora não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, §3º do CPC).

Diante disso, em análise do contexto probatório dos autos, contata-se que os Apelantes foram incluídos nos quadros da Polícia Militar deste Estado e, posteriormente, promovidos à Cabo PMMT:
Uilma Marcelo de Lara (Boletim Especial da PMMT Nº 8, de 31 de agosto de 2012, conforme id.
74984459 – p. 3
); Nélio Faria de Ávila (Boletim Especial da PMMT Nº 9, de 21 de dezembro de 2012, conforme id.
74984459 – p. 5
); Valdinei Lopes de Assunção Paiva (Boletim Especial da PMMT Nº 18, de 23 de dezembro de 2014, conforme id.
74984459 – p. 6
); João Carlos Moreira Oliveira (Boletim Especial da PMMT Nº 7, de 19 de abril de 2012, conforme id.
74984460 – p. 4
); Donizete Ferreira da Costa (Boletim Especial da PMMT Nº 6, de 21 de abril de 2011, conforme id.
74984460 – p. 6
) e Sérgio Paulino da Silva (Boletim Especial da PMMT Nº 19, de 20 de abril de 2015, conforme id.
74984461 – p. 2
)
.

Sobre o tema,
Lei Estadual n. 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2º Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses.

Ademais, os artigos 21 e seguintes da referida lei estabelecem critérios de avaliação dos requisitos citados, que deve ser realizada pela autoridade ou comissão militar competente, de acordo com o poder discricionário do administrador.

Com isso, para concorrer a promoção se faz necessária a inclusão do militar estadual nos quadros de acesso à promoção, conforme previsão do artigo 35 da Lei n. 10.076/2014:

Art. 35
Os Quadros de Acessos são relações nominais dos militares estaduais, organizados por postos ou graduações para as promoções pelos critérios de antiguidade (Quadro de Acesso por Antiguidade – QAA), merecimento (Quadro de Acesso por Merecimento – QAM) e mérito intelectual (Quadro de Acesso por Mérito Intelectual – QAMI).

§
1º
O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos militares estaduais habilitados à promoção e colocados em ordem decrescente de antiguidade no quadro a que pertence.

§
2º
O Quadro de Acesso por Merecimento é a relação dos Oficiais habilitados à promoção ao posto de coronel dispostos em ordem decrescente da nota do conceito profissional.

§
3
O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual é a relação de praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para cabos e soldados com estabilidade visando o preenchimento de vagas da graduação de 3º Sargento.

§
4
Os Quadros de Acesso por Antiguidade e Merecimento serão organizados para cada data de promoção, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

§
5
O Quadro de Acesso por mérito intelectual será organizado uma vez ao ano, na forma estabelecida no regulamento desta lei.

Aliado a isso, é imprescindível a obs
ervância das restrições contidas nos artigos 36 e 37 da mencionada lei estadual, vejamos:

Art. 36
O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo; III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

IV - sofrer condenação criminal definitiva nos termos da lei, durante o período do cumprimento da pena, inclusive no caso de suspensão condicional da pena;

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses;

VIII - for privado ou suspenso do exercício do cargo ou função, nos casos previsto s em lei, durante o prazo da privação ou suspensão;

IX - for considerado ausente, extraviado ou desertor;

X - estiver interditado judicialmente; e

XI - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, em inspeção de saúde.

§
1º
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório ex officio.

§
2º
Será excluído de qualquer Quadro de Acesso o militar estadual que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo, ou ainda:

I - for nele incluído indevidamente;

II - for promovido; III - tiver falecido;

IV - for exonerado, demitido, licenciado ou excluído a pedido ou ex officio;

V - passar à reserva remunerada ou for reformado.

Art. 37
Será excluído do Quadro de Acesso por Merecimento, já organizado, ou dele não poderá constar, o oficial que estiver agregado:

I - em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração indireta; ou II - por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou

Municipal, para exercer função de natureza civil.

Parágrafo único
. Para ser incluído no Quadro de Acesso por Merecimento o Oficial atingido pelo disposto neste artigo deve reverter à Corporação pelo menos 90 (noventa) dias.

Neste aspecto, à ascensão da carreira militar deve preencher de forma obrigatória os requisitos atuais, regulamentados pela Lei n. 10.076/2014, de modo que o simples fato da parte interessada preencher o interstício mínimo, por si só, não confere a promoção automática ou inclusão no curso de formação.

Conforme afirmado, a promoção demanda a análise de uma série de requisitos complementares, como conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, existência de vagas e outros aspectos de qualidade e atributos. Assim,
evidentemente
, ausente o exame pela Administração Pública desses critérios nos autos
não resta demonstrada a suposta preterição, bem como
não consta nenhuma ilegalidade a ser afastada para intervenção judicial.

Acerca do assunto abordado, transcrevo os ensinamentos do professor Rafael Carvalho Rezende Oliveira:

O controle jurisdicional sobre os atos oriundos dos demais Poderes (Executivo e Legislativo) restringe aos aspectos de legalidade (juridicidade), sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador e ao legislador para definir, dentro da moldura normativa, qual a decisão mais conveniente ou oportuna para o atendimento do interesse público, sob pena de afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Dessa forma, o Judiciário deve invalidar os atos ilegais da Administração, mas não pode revogá-los por razões de conveniência e oportunidade. (Curso de direito administrativo. 9ª. ed. – Rio de Janeiro: Editora Método – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2021, p. 1436)

Concomitantemente a inexistência dos demais requisitos para promoção, em que pese os argumentos dos Apelantes sobre aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014 entendo como inviável o reconhecimento da promoção de forma retroativa por ocasião da promulgação de legislação posterior mais benéfica, decorrente da evolução do direito e das normas administrativas, em observância ao princípio da segurança jurídica, conforme previsão do art. 2º, inc. XIII, da Lei Federal n. 9.784/99:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

(...)

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Sobre o princípio da segurança jurídica, estabelecendo proibição da retroatividade de nova regulamentação ou interpretação pela Administração Pública, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

Como participante da Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de que resultou essa lei, permito-me afirmar que o objetivo da inclusão desse dispositivo foi o de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da Administração Pública. Essa ideia ficou expressa no parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2º, quando impõe, entre os critérios a serem observados, “interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação”.

O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior. Essa possibilidade de mudança de orientação é inevitável, porém gera insegurança jurídica, pois os interessados nunca sabem quando a sua situação será passível de contestação pela própria Administração Pública. Daí a regra que veda a aplicação retroativa. (Direito administrativo. 33ª. ed. – Rio de Janeiro: Forense – integrante do Grupo Editorial Nacional, 2020, p. 252).

Neste mesmo sentido,
a pretensão recursal não encontra amparo nas jurisprudências
deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Recorrente, postula pela retroatividade da Lei nº 10.076/2014. As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. (N.U 1015904-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa por força dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022